Tribunal: CARF
Processo: 13643.720052/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720052/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.663 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CELIA TEIXEIRA DE SIQUEIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720052/2011-43
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720052/2011-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/64):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Juiz de Fora/MG, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 6.253,28, atualizado até 31/3/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 25.072,48, de acordo com a Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – DIRF – do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos
Municipais.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) contribuinte
foi indeferida pela DRF/Juiz de Fora/MG, conforme o Resultado de fl. 23.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720052/2011-43

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, reduzindo a omissão de rendimentos para R$ 4.213,53,
em conformidade com a DIRF retificadora emitida pela fonte pagadora Fundo de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Públicos Municipais.
Cientificada da decisão em 14/05/2015 (fls. 68/69), a contribuinte, em 22/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 70), alegando que os rendimentos tidos por omitidos, no valor de
R$ 4.213,53, estão inseridos no total declarado como rendimentos isentos e não tributáveis por
motivo de moléstia. Declara ainda que é titular de pensão por morte que divide com seu
neto/dependente declarado, Raphael Rodrigues Teixeira, do qual é procuradora por ele ser menor
de idade, importando em afirmar que a DAA/2010 está correta, não havendo que se falar em
crédito tributário por omissão de receitas. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/75.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - Dos rendimentos considerados como
isentos por moléstia grave – Do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 4.213,53, considerados pela Recorrente como isentos em face da moléstia grave que
lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão de piso (fls. 63):
Em pesquisas nos sistemas informatizados da RFB verifica-se que, realmente, o Fundo
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais apresentou em
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720052/2011-43

25/3/2011 DIRF/2009-Retificadora, informando o valor de R$ 4.213,53 como
rendimento tributável pago ao(à) interessado(a), conforme tela de fl. 60, guardando
consonância com o Comprovante Anual de Rendimentos – AC2009, fl. 10, fornecido
pela mesma fonte pagadora.
Ocorre que na DAA/2010 revisada, fl. 27, o(a) contribuinte não declarou esse
rendimento vinculado ao seu CPF, apenas aquele recebido da Câmara Municipal de
Tocantins (R$ 16.576,99), o que leva a confirmar a omissão de rendimentos na quantia de
R$ 4.213,53 (Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais).
Vale notar, por oportuno, que na citada DAA, fl. 27, foi informado o rendimento
tributável em igual valor de R$ 4.213,53, pago pelo mesmo Fundo de Aposentadoria e
Pensão, porém, tendo por beneficiário o dependente Rafhael Rodrigues Teixeira (filho da
declarante), CPF 108.322.326-70. E sobre tal fato a impugnante não se pronunciou.
No que se refere a alegação de que a contribuinte faz jus ao benefício fiscal em face
da moléstia grave que lhe acometera, necessário socorrer à legislação de regência. Neste sentido,
assim prevê o art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art. 6o
da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos
originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids),
e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias
passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §4.
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720052/2011-43

validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no § 4o;
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, após detida análise dos autos, entendo
que não há como prosperar a insurgência recursal.
Ao teor da legislação de regência, para fazer jus ao benefício fiscal em face de
moléstia grave, de fato, deverão ser cumpridos dois requisitos cumulativos necessários à
concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que foi atendido – uma vez que os rendimentos
tidos por omitidos referem-se a pensão por morte paga pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão dos
Servidores Públicos Municipais e rateada proporcionalmente (50%) com seu neto/dependente
declarado, Raphael Rodrigues Teixeira (fls. 26/31), e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, que não foi satisfeito – isto porque não há indicação que o
laudo pericial produzido pelo médico do trabalho (fls. 71) tenha sido emitido por serviço oficial,
o que o desqualifica para motivar a isenção pleiteada.
Portanto, do ponto de vista fiscal, o laudo particular carreado não se mostra
suficiente para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88, relembrando que a norma que trata de isenção tributária deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN).
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período
anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de
validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente
esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o
da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais
relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da
vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos
por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos,
ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil ser a Recorrente
portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da apresentação
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720052/2011-43

do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante à obtenção
do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente,
ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto, razão
pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário ajustado.
Não obstante, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustas o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento ajustado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original